Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-26.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAL ORAL FIRME E COERENTE. DANOS EMOCIONAIS CAUSADOS À VÍTIMA QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando amparada pelos demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. Se o dano emocional sofrido pela ofendida ultrapassou o resultado natural próprio do delito, deve permanecer a valoração negativa das consequências do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.